Tribunal: TJBA
Processo: 8001859-02.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8001859-02.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ALISSON FREITAS LUCIO PEREIRA e outros (7) Advogado(s): JOSILENE MORAES PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINSPEB – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE VALORES REFERENTE AO GSP (GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIO). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA EXECUTADA EM 10.02.2015. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM 31.01.2020, AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUIQUENAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ALCANCE DO AUMENTO EM VIRTUDE DE NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DESTA SITUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 494 DO STF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXPOSTOS NO TEMA. JUROS MORATÓRIO. INCIDÊNCIA DO RE. 870.947, STF. PARCELAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, MAIO/2000. TERMO INÍCIAL DO JUROS DE MORA. CIÊNCIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELA SECRETARIA DO PLENO. INÍCIO DO PRAZO PARA AJUSTE NOS CÁLCULOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º A 5º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Execução nº 8001859-02.2020.8.05.0000, de Salvador em que são partes, como Exequente ALISSON FREITAS LÚCIO PEREIRA e outros, e, como Executado, ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação apresentada, pelas razões seguintes. Sala das Sessões, em de de 2021. PRESIDENTE Des. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA